Tribunal: TJPA
Processo: 0016315-65.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016315-65.2016.8.14.0006

APELANTE: LEONIDAS VICENTE DE LEMOS NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou procedente o seu pedido de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, mas julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais.

2.

Conforme consta nos autos, o autor não compareceu à audiência de instrução e julgamento e tampouco comprovou o seu impedimento no prazo previsto pelo art. 362, § 1º, do CPC, tendo o juízo
a quo
indeferido o pedido de redesignação da audiência.

3.

Em que pese o apelante sustentar que tal indeferimento e o julgamento antecipado da lide configurariam cerceamento de defesa, os fundamentos apresentados pelo magistrado de piso denotam que as provas constantes nos autos eram suficientes à formação do seu convencimento (art. 370 do CPC),

4.

Nos termos do art. 355 do CPC, a desnecessidade de produção de outras provas enseja o julgamento antecipado do mérito.

5.

Observância do princípio do livre convencimento motivado do juiz e da jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema. Inocorrência de cerceamento de defesa.

6.

Manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

7.

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Leonidas Vicente de Lemos Neto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais movida contra o Estado do Pará.

O autor relatou em sua exordial (ID 3453723 - Págs. 2 a 9) ser portador de retinopatia diabética e necessitar de tratamento para garantir a não evolução dessa condição, em especial a administração do medicamento “Lucentis” e a realização de procedimento de fotocoagulação com laser.

Alegou que por inércia do requerido estaria aguardando há mais de 03 (três) meses o agendamento e realização dos exames de OCT e OCT de Mácula OD, bem como do tratamento de fotocoagulação

a laser focal OD, o que estaria agravando o seu quadro de saúde, inclusive com o risco de evolução à cegueira total.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Estado do Pará a realização dos referidos exames e tratamento. No mérito, pleiteou a confirmação da medida e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 3453724 - Págs. 1 a 3) e após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a antecipação de tutela mas julgando improcedente o pedido de dano moral, com a condenação parcial do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita, e sem a condenação do Estado do Pará em verbas de sucumbência em vista da isenção legal a que faz jus e por se tratar de parte representada pela Defensoria Pública (ID 3453733).

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 3453734), os quais foram rejeitados, sendo aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por serem considerados manifestamente protelatórios (ID 3453736).

Irresignado, Leonidas Vicente de Lemos Neto interpôs recurso de Apelação (ID 3453737), suscitando cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu o seu pedido de redesignação de audiência, mas reconheceu na sentença que a questão referente ao dano moral demandaria comprovação de fatos.

Com base nesses argumentos, requereu a anulação da sentença e da multa aplicada pelo manejo dos aclaratórios.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3453738).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 3467815).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou procedente o seu pedido de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, mas julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais.

Após a análise dos autos, verifico que após a apresentação de Contestação e Manifestação, fora

agendada audiência de instrução e julgamento para que fosse colhido o depoimento pessoal do autor e realizada a oitiva de testemunhas, conforme requerido pelas partes (3453727 - Págs. 1 e 2).

Não obstante, a parte autora não compareceu à audiência e a Defensoria Pública requereu a sua redesignação, pedido indeferido pelo juízo
a quo
em razão da não comprovação do impedimento no prazo previsto pelo art. 362, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC (ID 3453728 - Págs. 1 e 2):

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

(...)

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. (...)

O autor, ora apelante, peticionou nos autos requerendo a redesignação da audiência (ID 3453729 - Pág. 1) e reiterou o pedido em sede de Memorias Finais (3453731 - Págs. 1 a 8), sendo este novamente indeferido pelo magistrado de piso, sob o fundamento de que o processo já estaria maduro para julgamento e que não seria necessária a produção de outras provas (ID 3453732 - Pág. 4).

Em que pese o apelante sustentar que tal indeferimento e o julgamento antecipado da lide configurariam cerceamento de defesa, é imperioso que se observe a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVA NOVA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
.

2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade de produção de outras provas, tal como busca a parte insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à inexistência de litisconsorte passivo necessário demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumula r n. 7 deste Tribunal Superior.

4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, segundo o teor da Súmula n. 283/STF. Aplicação analógica.

5. Consoante orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior, "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1969418/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022)

No caso sob análise, o apelante pretendia comprovar o suposto dano moral sofrido pela demora no atendimento médico prestado pelo Estado do Pará mediante a produção de prova testemunhal, no entanto, registre-se que nenhuma testemunha compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 3453728 - Págs. 1 e 2).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou a ausência de “comprovação de que o autor teve piora em seu quadro médico ou sofreu qualquer infecção por conta da demora no fornecimento do tratamento médico pleiteado” (ID 3453733 - Pág. 7).

Desta feita, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, entendendo o juiz pela desnecessidade de produção de outras provas, é perfeitamente cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)

Assim, inexistindo o cerceamento de defesa alegado, não merece ser acolhido o pleito do apelante de anulação da sentença.

No que se refere à multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC
[1]
, entendo que esta deva ser mantida, considerando que o fundamento dos aclaratórios foi a suposta omissão da sentença quanto ao pedido de redesignação da audiência de instrução, o qual já havia sido apreciado anteriormente pelo juízo de primeiro grau em duas oportunidades distintas (ID 3453728 - Pág. 1 e ID 3453732 - Pág. 4).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (...)

Belém, 25/05/2022